Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721763-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EL CAMINO FOODS S.A. AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação Renovatória de Contrato de Locação, proferida nos seguintes termos (ID. 194519250): “As impugnações do autor já foram objeto de manifestação pela perita, razão pela qual não se mostra produtiva a repetição dos questionamentos. A discordância da parte com o laudo apresentado pela perita será objeto de análise em sede de sentença, pois afeta ao mérito. Oportunizo às partes o prazo de 15 dias para apresentação de razões finais.” O agravante alega (ID. 59628894), em síntese, que a perícia ignorou a sensibilidade do modelo matemático adotado para que não haja descolamento do resultado obtido, perante a realidade praticada junto às demais lojas semelhantes à avalianda, no empreendimento em estudo. Afirma que perícia deixou de enfrentar completamente as críticas manifestadas pela parte autora, especialmente aquelas levantadas por seu assistente técnico. Sustenta violação aos princípios do contraditório e a ampla defesa pela absoluta ausência de respostas a quesitos formulados. Pleiteia que a i. perita nomeada apresente os documentos requeridos e complemente os esclarecimentos para que o assistente do agravante possa se manifestar de forma precisa e definitiva nos autos. Preparo recolhido, ID’s. 59628897 e 59628899. É o relato do necessário. Decido. A demanda versa sobre contrato de locação e o Juízo de origem determinou prova pericial, tendo sido nomeado perito judicial de sua confiança (ID. 171245515 na origem). O laudo foi apresentado (ID. 185966415 na origem), e a agravante apresentou impugnação (ID. 188943813 na origem) alegando falhas na perícia realizada, requerendo a juntada de documentos complementares e, após, que se respondesse aos quesitos formulados. A i. perita nomeada apresentou laudo complementar com esclarecimentos (ID’s. 190846248 e 190846252 na origem), ao que a parte agravante novamente impugnou e requereu a complementação com a resposta aos quesitos complementares (ID. 192941717 na origem), quando sobreveio a decisão agravada (ID. 194519250). Em que pese a agravante fundamentar o cabimento do recurso no artigo 1.015, incisos ("V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;") e XI ("redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;"), do Código de Processo Civil, a decisão agravada que homologa laudo pericial na fase de conhecimento de ação renovatória de locação, e determinada a apresentação de alegações finais, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Importante ressaltar inicialmente que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. No caso em análise, verifico que a d. Magistrada entendeu não haver necessidade de apresentação de quesitos complementares, porquanto os elementos trazidos aos autos já se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, razão pela qual considera a formulação de outros quesitos desnecessária. De outro lado, o STJ posicionou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, e o critério de sua aplicabilidade será analisado pela urgência em cada caso concreto pelo julgador em Segunda Instância. No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá, se o caso, alegar a matéria relativa ao cerceamento de defesa em apelação, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Nesse sentido se posiciona este eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PROVA PERICIAL. QUESITOS SUPLEMENTARES. ASSISTENTE TÉCNICO. INDEFERIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Restando possível verificar que as razões recursais foram capazes de impugnar a decisão recorrida, não há que se falar em ocorrência de razões dissociadas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise, pois a matéria relativa aos quesitos suplementares para a realização de prova pericial e indicação de assistente técnico podem ser abordadas em apelação, não havendo que se falar em perda do objeto ou dano irreparável que justifique a exceção pretendida pelos agravantes. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, razão pela qual a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser afastada. Precedentes. 5. Preliminar de razões dissociadas rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1659884, 07311883220228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere a produção de prova vindicada pela parte ré, ora agravada, consubstanciada na pretensão de expedição de ofício ao Hospital Maternidade de Brasília. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329483, 07511345820208070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital